Tribunal: TJMT
Processo: 1000141-04.2022.8.11.9005
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-27
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[FERNANDO DA SILVA REIS - CPF: 004.983.992-65 (ADVOGADO), JOSE CLEMILDO MARTINS PEREIRA - CPF: 233.348.272-91 (IMPETRANTE), MM. Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, Dr. Fernando da Fonseca Melo (IMPETRADO), MPEMT - BARRA DO GARÇAS (LITISCONSORTES), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE RECONHECEU A PERDA DO OBJETO E JULGOU PREJUDICADO O MANDADO DE SEGURANÇA. REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela perda do objeto.

Mandado de Segurança:

1000141-04.2022.8.11.9005 - PJE

Data do Julgamento:

27/05/2022

Origem:

TURMA RECURSAL ÚNICA

Impetrante(s):

JOSE CLEMILDO MARTINS PEREIRA

Impetrado(s):

JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS/ MPEMT - BARRA DO GARÇAS

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA. APREENSÃO DE VEÍCULO. CRIME AMBIENTAL. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. MANIFESTAÇÃO FAVORÁVEL DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM RELAÇÃO A RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO. RESTITUIÇÃO DEFERIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. SEM PARECER ESCRITO. MANDADO DE SEGURANÇA PREJUDICADO.

1.
Considerando que a autoridade coatora decidiu pela restituição dos veículos, nos autos de origem, antes do deferimento da liminar proferida nessa impetração.

2
. A perda superveniente do objeto de impetração, leva a conclusão de extinção do presente remédio

3. MANDADO DE SEGURANÇA PREJUDICADO.

RELATÓRIO

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por JOSE CLEMILDO MARTINS PEREIRA, em desfavor do Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de Barra do Garças, nos autos do processo n. 1011814-65.2021.8.11.0004, sustentando suposta omissão para análise do pedido de restituição de veículo apreendido em fiscalização ambiental.

A medida liminar pleiteada foi deferida por meio da decisum proferida no ID n. 119953971.

O impetrado prestou informações de que havia determinado a restituição dos veículos antes mesmo que fosse deferida a liminar proferida nesse
writ.

O Ministério Público deixou de manifestar expressamente.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Em consulta aos autos de origem, verifico que de fato, a autoridade coatora no dia 03 de março de 2022 deferiu o pedido de restituição de coisa apreendida e determinou que o CAMINHÃO TRATOR MARCA/MODELO VOLVO FH 540 6X4T, ANO 2021, COR BRANCA, PLACA QLY0B66 E OS SEMIRREBOQUES DE PLACAS IZZ5F75, IZZ5B76, DOLLY, DE PLACAS IZZ5A95, fosse restituído ao proprietário e possuidor.

Considerando que a pretensão do impetrante era que essa Turma Recursal decidisse em relação a restituição, diante da suposta inércia do magistrado de origem e, como a decisão foi proferida antes da apreciação liminar do presente
writ,
impõe-se reconhecer como prejudicado o presente Mandado de Segurança, já que a suposta coação ilegal deixou de existir.

Isto posto,
VOTO
no sentido de
JULGAR PREJUDICADO
o presente Mandado de Segurança, em razão de fato superveniente que aniquilou a suposta coação ilegal, sem resolução de mérito.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2022